Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005327-62.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001295-73.2019.811.0042 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RENASCER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EPP, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Civil Pública no 1001295-73.2019.811.0045, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos requeridos, até o valor de R$269.932,52 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos).
Sustenta o Recorrente a ocorrência de prescrição, posto que os supostos atos de improbidade teriam ocorrido em julho, agosto e setembro de 2013, tendo a ação sido distribuída em 22/03/2019, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 23 da Lei 8.429/92.
Destaca que a imprescritibilidade, no caso de ressarcimento ao erário, apenas tem lugar quando o agente agiu com dolo, o que não se constata em relação ao Recorrente.
Afirma que não praticou nenhuma conduta ilícita, não sendo obrigada a executar a instalação da água naquele loteamento, inexistindo, assim, o propalado fumus boni iuris. Enfatiza, também, a ausência de prejuízo efetivo ao erário.
Sublinha, alternativamente, a necessidade de responsabilização individual de cada requerido, liberando assim os valores que excedem a sua responsabilidade.
Pugna pelo provimento do recurso.
Pedido de efeito ativo indeferido. (Id 14403996)
O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 15278993)
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 16730959)
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático, nos moldes do artigo 932 do CPC/15.
De início, registro que o Agravo de Instrumento devolve apenas a matéria apreciada pelo Julgador singular, não sendo possível analisar matéria que não foi apreciada em primeiro grau sob pena de supressão de instância.
Assim, o cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos necessários ao pleito liminar de indisponibilização dos bens.
Da análise dos autos, há fortes indícios da prática de ato de improbidade, sendo certo, também, que a decisão recorrida está pautada em jurisprudência da Corte Superior.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
“Ao dissecar, de modo esmiuçado, o conjunto de provas produzido no processo, depreende-se, em um juízo denso de probabilidade, que o réu Elder Luiz Biazus mantinha uma parceria com a companhia Renascer Empreendimentos Imobiliários Ltda. ME, para viabilizar a construção do loteamento (eventos n.o 18848364, pág. 18, e 18848374, pág. 1/13), e que, nesta condição, com o objetivo de produzir benefício para a empresa requerida, representado através da construção, com recursos públicos, da rede de distribuição de água no loteamento, ofereceu vantagem ilícita para o réu Pedro Fernandes de Gois que, na época da consumação dos fatos, exercia o cargo de Diretor do SAAE, consistente na entrega de uma folha de cheque, no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), com o compromisso de realizar o pagamento da quantia, “em espécie”, ao término das obras — o que, depois, efetivamente, se concretizou.
Estas conclusões, lastreadas no exame de prova de natureza sumária, derivam do confronto/cotejo analítico do conteúdo das declarações prestadas pelas testemunhas Genildo Furtado Farias, Sidmar Pereira Lopes, Joel Aluisio de Carvalho, Vilson Morais e Orestes Luiz de Souza (eventos n.o 18848357, pág. 14/16, e 18848358, pág. 1/2, 11, 14 e 17) e, sobretudo, do teor do Boletim de Ocorrência Policial (evento n.o 18847270, pág. 9/10) e das declarações exteriorizadas pelo réu Elder Luiz Biazus na fase policial, ocasião em que prestou depoimento assistido por advogado (eventos n.o 18847270, pág. 11, e 18847274, pág. 1).
Segundo os informes produzidos no processo, é possível divisar, em um juízo de cognição sumária, que o réu Pedro Fernandes de Gois, que na época da ultimação dos fatos exercia o cargo de Diretor do SAAE, viabilizou, ao arrepio total da lei e as expensas do Erário, a construção e implementação da rede distribuidora de água, em vias paralelas do Loteamento Parque das Emas V — providência que constituía ônus do loteador, conforme se evola do teor da cláusula segunda, itens 2.4 e 2.5, do anexo único do Decreto Municipal n.o 2.441/2014, que autorizou a realização do loteamento urbano (evento n.o 18847631, pág. 3/6).
A construção e a implantação da rede distribuidora de água, nas vias paralelas do loteamento, se efetivou em desconformidade com a norma de regência, não foi precedida da aprovação prévia interna do SAAE e produziu prejuízos financeiros ao Erário, haja vista que, para execução da obra, foram utilizados insumos, recursos e mão-de-obra de natureza pública. Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o conteúdo do ofício n.o 94/2014 elaborado pelo SAAE (evento n.o 18847631, pág. 1/2), do relatório de visita ‘in loco’ (evento n.o 18848382, pág. 9/10) e do relatório final da comissão de sindicância (eventos n.o 18848382, pág. 12/18, e 18848385, pág. 1/11).
Todas estas observações evidenciam, por inferência racional, que subsistem fortes indícios que demonstram a prática do ato de improbidade administrativa, que produziu prejuízo ao Erário e dinamizou enriquecimento ilícito e também a responsabilidade/autoria dos réus na execução do ato infracional. Por conseguinte, diante deste cenário, considerando-se a demonstração da plausibilidade do direito e a verossimilhança da alegação (‘fumus boni iuris’), decorrente dos fortes indícios da prática do ato ímprobo, como forma de garantir/assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional, considero que a imposição da ordem de indisponibilidade de bens desponta como medida inquestionável.
Vale mencionar, também, por sumamente relevante, que levando-se por linha de estima a natureza e finalidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens, que objetiva assegurar/garantir a eficácia de execução futura, conclui-se, por inferência racional, que o ato de constrição patrimonial deve abranger a quantificação do dano causado, o valor referente ao proveito econômico obtido (na hipótese de enriquecimento ilícito) e, também, englobar a multa civil [cf.: STJ, REsp n.o 1.287.422/SE, 2.a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 15/08/2013; STJ, REsp n.o 1.195.828/MA, 2.a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 02/09/2010].” (sic Id 18926402 – ação de base)
Sublinho, também, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, inclusive submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de que a indisponibilidade de bens não exige prova da dilapidação do patrimônio, bastando tão somente, fortes indícios da prática de ato ímprobo (REsp 1366721/BA, julgado em 26/04/2014):
“(...) Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ.
(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).”
Importante frisar, como bem ressaltado no parecer, que “a indisponibilidade visa resguardar o erário, a fim de garantir reaver os bens que foram retirados de sua esfera de domínio indevidamente, portanto justificável a utilização deste mecanismo de cautela.” (sic Id 16730960)
Dessa forma, há indícios da prática de ato de improbidade administrativa consubstanciada no conluio entre os requeridos, uma vez que o Agravante mantinha parceria com o réu Elder Luiz Biazus para viabilizar a construção do loteamento, e o terceiro requerido era Diretor do SAAE, que teria agido para beneficiar terceiros através da construção e implementação da rede distribuidora de água nas vias paralelas ao loteamento Parque das Emas, com dinheiro público.
A questão da presença ou não do dolo na conduta do Recorrente deve ser apurada no decorrer da instrução processual, bastando nesse momento processual apenas a presença de indícios.
Os demais questionamentos suscitados devem ser formulados aos juízo de piso.
Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, IV, do CPC/15, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora